Tribunal: TJPA
Processo: 0801355-11.2024.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801355-11.2024.8.14.0097

APELANTE: TILES WOOD COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou extintos os Embargos à Execução, sem resolução de mérito, com base na ocorrência de coisa julgada. A apelante alega o equívoco da decisão, sustentando a inexistência de coisa julgada e a perda de objeto dos embargos em razão da extinção da ação de execução principal por abandono do exequente.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a fundamentação da sentença, que extinguiu o processo por coisa julgada, está correta; (ii) saber se a extinção da ação de execução principal acarreta a perda superveniente do objeto dos embargos à execução; e (iii) saber a quem cabe a responsabilidade pelo pagamento dos ônus da sucumbência na hipótese de extinção dos embargos pela perda de objeto decorrente do abandono da execução pelo exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fundamentação da sentença que extinguiu os embargos por coisa julgada é equivocada, pois a ação revisional que lhe deu causa ainda está pendente de recurso, não havendo trânsito em julgado a configurar a coisa julgada material.

Os embargos à execução são uma ação autônoma, porém acessória e dependente da ação de execução. A extinção do processo de execução, independentemente do motivo, leva à perda superveniente do interesse de agir e do objeto dos embargos.

Extinto o processo sem resolução do mérito, a fixação dos ônus de sucumbência deve observar o princípio da causalidade. Tendo o exequente dado causa à instauração da execução e, posteriormente, ao seu arquivamento por abandono, deve arcar com as custas e honorários advocatícios dos embargos que perderam o objeto por sua conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. A extinção da ação de execução acarreta a perda superveniente do objeto dos embargos à execução, dada a sua natureza acessória. 2. Em observância ao princípio da causalidade, a parte que deu causa à instauração da execução e à sua posterior extinção por abandono deve arcar com os ônus da sucumbência nos embargos à execução extintos por perda de objeto.”

___________________-

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2º; 337, VII; 485, V, VI e § 1º; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG - AC: 10000210797957001 MG; TJ-MT - APL: 00033038620088110025 MT; TJ-MT 00077123520098110037 MT.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 9ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

GABINETE DESEMBARGADORA

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BENEVIDES

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801355-11.2024.8.14.0097

APELANTE: TILES WOOD COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
Apelação
interposto por
TILES WOOD COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Benevides, que julgou extintos os Embargos à Execução opostos em face do
BANCO BRADESCO S/A
, sem resolução de mérito, com base na ocorrência de coisa julgada material.

Em breve retrospecto, cuida-se de
Embargos à Execução
opostos por
TILES WOOD COMÉRCIO DE MADEIRAS EIRELI - EPP
em face de
BANCO BRADESCO S.A.
, objetivando a revisão das cláusulas do contrato bancário nº
16258928
, sob alegação de abusividade das taxas de juros, capitalização de encargos e prática de venda casada.

O juízo de origem verificou que o contrato bancário em questão (n.
16258928
) já foi objeto de revisão judicial nos autos do Processo nº
0801106-60.2024.8.14.0097
, que tramitou perante aquele juízo e foi devidamente julgado por sentença de mérito em
22/10/2024
, conforme documento ID 129584223 daquele processo.

Naquele processo, as mesmas questões contratuais foram amplamente discutidas e decididas.

Com isso, na sentença guerreada restou consignado o seguinte (id. 25953055):

(...) O artigo 337, inciso VII, do Código de Processo Civil prevê a existência de litispendência ou coisa julgada como matéria impeditiva ao prosseguimento de uma nova demanda com o mesmo objeto e partes. Além disso, a conexão prevista no artigo 55 do CPC exige a reunião de processos para evitar decisões conflitantes, quando há identidade entre a causa de pedir ou objeto.

No caso em tela, resta evidenciada a ocorrência de coisa julgada, uma vez que o contrato nº
16258928
foi objeto de análise e decisão judicial definitiva nos autos do Processo nº
0801106-60.2024.8.14.0097
, com resolução de mérito, conforme a sentença anexada (ID 129584223).

Além disso, em sentença proferida novamente por ocasião de interposição de embargos de declaração nos autos mencionados, fora mantida a sentença de mérito pelos seus proprios fundamentos. (ID n. 131117942 dos autos mencionados)

Assim, torna-se inviável a reabertura da discussão nos presentes embargos.

Ademais, as alegações e provas trazidas pelo embargante nesta demanda não trazem qualquer elemento novo que justifique a rediscussão do mérito já decidido, por traduzirem-se nos mesmos documentos e questões levantadas nos autos julgados.

Ante o exposto, com fulcro nos artigos 485, incisos V e VI, e 337, inciso VII, do Código de Processo Civil, julgo
extinto o presente feito
, sem resolução de mérito, pela ocorrência de coisa julgada material, em face da decisão definitiva proferida nos autos nº
0801106-60.2024.8.14.0097
.

Condeno o embargante ao pagamento das custas processuais pertinentes.

Certifique-se nos autos nº
0801106-60.2024.8.14.0097
a presente decisão, para fins de registro e arquivamento.

P.R.I.

BENEVIDES, 27 de dezembro de 2024

Luiz Gustavo Viola Cardoso

Juiz de Direito

SENTENÇA de acolhimento parcial de aclaratórios no id. 25953065, nos seguintes termos:

(...) Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração, p
ara esclarecer que, no caso dos autos, há a ocorrência de coisa julgada formal
, não sendo possível a rediscussão da matéria nos presentes embargos à execução. No mais, mantenho a sentença embargada nos seus demais termos. (...)

A apelante sustenta, em síntese, o equívoco da decisão de primeiro grau, ao argumento de que não há que se falar em coisa julgada, uma vez que a ação revisional de contrato, processo nº
0801106-60.2024.8.14.0097
, ainda se encontra em grau de recurso.

Defende que a ação de execução principal (processo nº 0800750-65.2024.8.14.0097) foi
extinta por abandono do exequente
(sendo seguida de recurso de apelação pelo BANCO BRADESCO S.A., o qual restou desprovido via decisão de id. 23641605, tendo havido o trânsito em julgado cfe. id. 24632866), o que acarreta a perda do objeto dos presentes embargos à execução.

Pugna, ao final, pela reforma da sentença para que os embargos sejam extintos pela prejudicialidade da execução, com a inversão do ônus da sucumbência.

O banco apelado, em contrarrazões, defende a manutenção da sentença, alegando a existência de coisa julgada formal, que impede a rediscussão da matéria no mesmo grau de jurisdição.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade,
conheço
do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar o acerto da sentença que extinguiu os embargos à execução por coisa julgada, bem como analisar as consequências da extinção da ação de execução principal sobre os presentes embargos.

1. Da Coisa Julgada

O juízo
a quo
extinguiu o feito, inicialmente, com base na ocorrência de coisa julgada material, em razão da existência de decisão de mérito nos autos do processo revisional nº 0801106-60.2024.8.14.0097. Contudo, em sede de embargos de declaração, o magistrado corrigiu o erro material, passando a fundamentar a extinção na ocorrência de
coisa julgada formal
.

A distinção entre os institutos é fundamental. A
coisa julgada material
torna a decisão de mérito imutável e indiscutível, tanto no processo em que foi proferida quanto em qualquer outro. Já a
coisa julgada formal
opera-se apenas internamente no processo, significando que a decisão não pode mais ser modificada
naquele mesmo processo
.

No caso dos autos, cfe. consulta ao Sistema PJe, é incontroverso que a ação revisional nº 0801106-60.2024.8.14.0097 ainda se encontra pendente de recurso. Logo, a decisão nela proferida não transitou em julgado, não havendo que se falar em coisa julgada material. A coisa julgada formal, por sua vez, impede a rediscussão da matéria no mesmo grau de jurisdição, mas não obsta a análise da questão em instância superior ou em outra ação, como os embargos à execução.

Portanto, a fundamentação da sentença, mesmo após a correção em embargos de declaração, mostra-se equivocada para justificar a extinção prematura dos embargos.

2. Da Perda Superveniente do Objeto

O ponto central para o deslinde da causa, trazido pelo apelante, é a
extinção da ação de execução principal
(processo nº 0800750-65.2024.8.14.0097)
por abandono do banco exequente
, ora apelado.

Nos autos da execução, após a sentença de extinção sem resolução de mérito por abandono (id. 23528816 daqueles autos), o
BANCO

BRADESCO
interpôs apelação (id. 23528830), a qual foi desprovida por meio de monocrática de minha lavra, sendo assim ementada (id. 23641605):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. CONFIGURAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Banco Bradesco S/A contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de execução de título extrajudicial proposta em desfavor de Tiles Wood Comércio de Madeiras EIRELI e outro, nos termos do art. 485, III, do CPC, sob alegação de abandono do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) definir se a extinção do processo por abandono da causa foi procedida corretamente; (ii) estabelecer se houve cumprimento da exigência legal de intimação prévia da parte autora para evitar a extinção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência exige a prévia intimação da parte autora como condição para extinguir o processo por abandono, conforme disposto no art. 485, §1º, do CPC e ratificado pelo STJ.

4. O procedimento eletrônico adotado nos autos demonstra que a intimação pessoal foi realizada via sistema eletrônico, considerada válida nos termos do art. 5º da Lei nº 11.419/2006 e art. 246, §1º, do CPC, especialmente para empresas obrigadas a manter cadastro em processos eletrônicos.

5. A parte apelante permaneceu inerte mesmo após devidamente intimada, o que caracteriza o abandono do feito e justifica a extinção.

6. Precedentes de tribunais confirmam a validade da intimação eletrônica como equivalente à pessoal para situações similares, reforçando a regularidade do ato processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A extinção do processo por abandono da causa exige prévia intimação da parte autora, que pode ser validamente realizada por meio eletrônico, quando aplicável; 2. O abandono é configurado pela inércia da parte autora após a intimação válida, autorizando a extinção do processo sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, III e §1º; 246, §1º; 270; Lei nº 11.419/2006, arts. 5º e 9º.

Jurisprudência relevante citada
: REsp nº 1.750.306/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/10/2019, DJe 25/10/2019.

Trânsito em julgado cfe. certidão de id. 24632866.

É cediço que os embargos à execução, apesar de constituírem uma ação autônoma de conhecimento, guardam uma relação de acessoriedade e dependência com a ação de execução. Sua finalidade é a defesa do executado contra a pretensão executiva. Desse modo, a existência dos embargos está intrinsecamente ligada à existência da execução.

Com a extinção do processo principal, independentemente do motivo, os embargos perdem o seu objeto, uma vez que não há mais execução a ser embargada. A jurisprudência pátria é pacífica nesse sentido, entendendo que a extinção da execução leva à perda superveniente do interesse de agir nos embargos. Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - PREJUDICIALIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. A extinção da execução sem resolução do mérito acarreta consequentemente a extinção dos embargos, pela perda superveniente do objeto, nos termos do artigo 485, IV e VI, do CPC. De acordo com o princípio da causalidade, a parte que deu ensejo à propositura da demanda deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios.

(TJ-MG - AC: 10000210797957001 MG, Relator.: Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 16/12/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/01/2022)

Dessa forma, a solução correta para o caso é a
extinção dos embargos à execução por perda superveniente do objeto
, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

3. Do Ônus da Sucumbência

Extinto o processo sem resolução de mérito, a fixação dos ônus de sucumbência deve ser pautada pelo
princípio da causalidade
. Segundo este princípio, a parte que deu causa à instauração do processo deve arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios.

No caso em análise, foi o apelado (exequente) quem deu início à ação de execução, o que, por sua vez, motivou a oposição dos presentes embargos pelo apelante (executado). Posteriormente, o apelado deu causa à extinção da execução por abandono.

Ora, se a ação principal foi extinta por inércia do exequente, não é razoável que o executado, que apenas exerceu seu direito de defesa, seja condenado ao pagamento das custas e honorários nos embargos que perderam o objeto justamente pela conduta da parte contrária. Quem deu causa à existência dos embargos foi o ajuizamento da execução, e quem deu causa à sua extinção foi o abandono da execução pelo exequente.

A responsabilidade pelos ônus sucumbenciais nos embargos à execução, extintos por perda de objeto decorrente da extinção da execução por abandono do exequente, deve ser atribuída a este último. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –- PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO – EXECUÇÃO DO TÍTULO JULGADA EXTINTA, POR ABANDONO, TRANSITA EM JULGADO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SUCUMBÊNCIA E DESPESAS PROCESSUAIS – RESPONSABILIDADE DE QUEM DEU ENSEJO AO LITÍGIO – CONDENAÇÃO DA EMBARGADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS COM BASE O § 8º. DO 85 DO CPC – APLICAÇÃO POR ANALOGIA – PRELIMINAR ACOLHIDA- AÇÃO EXTINTA. Tendo sido extinta a ação de execução por abandono, com trânsito em julgado, deve ser reconhecido a supervivência do fato e os Embargos à Execução perdem seu objeto, devendo ser extinto, sem julgamento de mérito. ”Se os embargos à execução foram extintos por perda do objeto, em razão de extinção do pleito executivo, é responsabilidade da Embargada/Exequente arcar com as custas processuais e honorários advocatícios da sucumbência .”. (TJ-MT - APL: 00033038620088110025 MT, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 31/01/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 05/02/2018)

(TJ-MT 00077123520098110037 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 22/03/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2022)

Assim, a sentença deve ser reformada para inverter o ônus da sucumbência, condenando o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de primeiro grau, a fim de
julgar extinto o processo de embargos à execução, sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto
, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Em consequência,
inverto o ônus da sucumbência
e condeno o apelado,
BANCO BRADESCO S/A
, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da execução, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 12/11/2025